Tribunal: STF
Processo: ARE 1298030
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. LEIS ESTADUAIS NS. 16.023/2008 E 16.478/2010. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. ANALISTAS COM ENSINO SUPERIOR. PRETENDIDA A EXTENSÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO-SAE, PAGA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCISO XIII DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E MORALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARREIRAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU QUE SÃO DISTINTAS” (fl. 1, e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, 37 e o inc. I do § 1º do art. 39 da Constituição da República (e-doc. 25). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    O agravante sustenta que “não se pode negar seguimento ao Recurso Extraordinário sob fundamento na Súmula 280 STF, pois desnecessária análise de legislação infraconstitucional” (fl. 6, e-doc. 38). 



    Alega que, “sendo fato incontroverso sobre a existência de lei autorizadora do pagamento da Verba de Representação aos servidores que possuam nível superior, e que somente tal verba é paga aos servidores da Secretaria (2º Grau) e não ao Pessoal do 1º Grau, há ofensa direta à Constituição Federal, sendo desnecessária a análise de qualquer outra legislação que não unicamente a Carta Constitucional” (fl. 9, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Busca a parte autora o tratamento isonômico dentro do quadro de servidores do Tribunal de Justiça, mediante interpretação ampliada do artigo 19, da Lei nº 16.748/2010. (…)



    Enquanto a Lei nº 16.023/2008 trata da carreira do Quadro de Pessoal de 1° Grau de Jurisdição e das atribuições das unidades estatizadas, a Lei nº 16.748/2010 reestrutura os Quadros de Pessoal do Poder Judiciário e as carreiras de seus servidores, fazendo ressalvas às carreiras de primeiro e segundo graus de jurisdição em determinados artigos, de forma que não prevê a pleiteada gratificação aos servidores de primeiro grau: (…)



    Percebe-se claramente que a Lei trata de forma diversa os servidores de primeiro e segundo graus, tanto que as carreiras são diversas, cada qual com concurso específico e nomenclatura diversa, como se vê: (…)



    Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário a complementação da legislação de regência, tendo em vista que o inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal veda a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe 10.11.2014). 



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a Súmula Vinculante n. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    6. Rever a conclusão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 16.023/2008 e 16.748/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES” (ARE n. 1.331.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.9.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 962.572-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 23.9.2016).



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CARGO COMISSIONADO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...)” (ARE n. 1.133.187-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora